Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-25.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 378.535.031-72 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIM
ENTOS DE SÓCIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO ÚNICO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sócio único da empresa executada, visando à desconstituição da penhora de 30% de seus rendimentos mensais provenientes de convênio médico, determinada no curso de execução de título judicial movida contra a pessoa jurídica. O juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da constrição, diante de indícios de confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre rendimentos pessoais do sócio é legítima, à luz da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se houve demonstração de confusão patrimonial e esvaziamento econômico da empresa que justifiquem a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade patrimonial do sócio por dívidas da empresa exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

4. Comprovado que o recorrente é sócio único, que utiliza a estrutura da empresa mesmo após o encerramento formal de suas atividades e aufere rendimentos significativos sem que a empresa disponha de bens ou recursos para adimplir as obrigações.

5. A penhora limitada a 30% dos rendimentos mensais, sem comprometimento do mínimo existencial, é admitida pela jurisprudência do STJ e do TJMT, especialmente diante da instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A existência de patrimônio em nome da empresa não afasta a legitimidade da medida, quando demonstrado que os bens encontram-se onerados ou não são suficientes para satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de percentual de rendimentos pessoais do sócio único da empresa é admissível quando demonstrada a confusão patrimonial e instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. É legítima a relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts. 133 a 137 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2238131/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 16.10.2023; TJMT, AgReg Cível nº 1027793-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2024; TJMT, IDPJ nº 1014831-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.07.2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010668-25.2024.8.11.0055

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI

APELADO:

LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, lançada nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº. 1010668-25.2024.8.11.0055, manejado em desfavor de
LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a penhora de 30% dos rendimentos do embargante apelante, oriundos de consultas médicas via plano de saúde Unimed, determinada nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança nº. 0013937-02.2018.8.11.0055, por sua vez movida por Luiz Antônio Prudêncio de Souza contra a pessoa jurídica Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. (HMC).

Por consequência, condenou o embargante recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida em seu favor (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente relata a cronologia dos fatos relevantes que ensejaram a propositura dos embargos, destacando que a ação de despejo foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica HMC, da qual é sócio, sem que ele integrasse o polo passivo como pessoa física.

Explica que houve acordo firmado entre o recorrido e a sociedade empresária, com homologação judicial em 09/10/2018, no qual se reconheceu expressamente a ilegitimidade do ora apelante para figurar na demanda.

Assevera que, não obstante tal reconhecimento, a juíza singular determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais advindos de sua atividade médica, a título de cumprimento de sentença.

Menciona que os valores vêm sendo efetivamente retidos desde setembro de 2024, mesmo sem a instauração prévia e regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta acerca da existência de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Alega que a constrição patrimonial foi determinada antes mesmo de sua inclusão formal no polo passivo por meio de incidente próprio, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Defende que a responsabilização de sócio por obrigações da pessoa jurídica exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC, com trânsito em julgado, sob pena de nulidade da penhora.

Menciona que não houve prova de confusão entre os patrimônios pessoal e empresarial, pois os bens da sociedade – incluindo imóvel avaliado em R$14.000.000,00 e equipamentos médico-hospitalares – poderiam satisfazer a execução.

Assevera que a sua atividade atual é autônoma e independente do hospital, não havendo atos concretos que evidenciem desvio de finalidade ou mistura patrimonial.

Enfatiza que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser respeitada, especialmente quando não demonstrada má-fé, dolo ou desvio de finalidade.

Ressalta que os fundamentos da sentença são genéricos e não se sustentam em provas robustas de abuso da personalidade jurídica.

A par desses argumentos, requer o provimento deste recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, acolhendo-se dos embargos de terceiro, com a consequente desconstituição da penhora sobre seus rendimentos pessoais. Ainda pede seja determinado o levantamento dos valores já bloqueados em seu favor, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 291734525).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 292455397).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença reconheceu adequadamente a existência de confusão patrimonial entre o embargante recorrente e a sociedade empresária HMC – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., mesmo antes da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual, ressalta, foi requerido em 15/10/2024 e posteriormente julgado procedente, conforme IDPJ nº. 1014831-82.2025.8.11.0000.

Elucida que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a relativização do princípio da autonomia patrimonial quando há indícios concretos de desvio de finalidade ou mescla de patrimônios, especialmente nos casos de sócio único.

Explana que o juízo
a quo
examinou minuciosamente os elementos dos autos e constatou a existência de confusão patrimonial, sendo legítima a constrição sobre os bens do sócio, ainda que não tenha integrado formalmente o polo passivo da ação originária.

Defende que as alegações de existência de patrimônio suficiente em nome da pessoa jurídica – como imóvel avaliado em R$14 milhões e equipamentos hospitalares – não se sustentam, pois há diversas penhoras em curso, inclusive em favor do Estado de Mato Grosso, sendo a dívida global da empresa superior a R$56 milhões, conforme documentos constantes dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1011518-50.2022.8.11.0055, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do H.M.C. - Hospital e Maternidade Clinica da Criança LTDA.

Aponta que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, pois o incidente de desconsideração foi regularmente instaurado, conferindo ao apelante a oportunidade de apresentar defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Ressalta que a execução deve observar o princípio da efetividade, e a penhora de rendimentos pessoais do sócio é admitida pela jurisprudência, desde que respeitado o mínimo existencial, como no caso em análise. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 291734528).

Pedido de sustentação oral formulado pela parte apelante na peça Id. 298099383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso, na forma do art. 1.009 do CPC.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em desfavor de
LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA
, com o intuito de desconstituir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do embargante apelante, originários de sua atuação médica vinculada a convênio com a Unimed, medida determinada no bojo dos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança nº. 0013937-02.2018.8.11.0055.

Sob o prisma jurídico-constitucional, o ponto central da controvérsia reside na possibilidade de penhora dos rendimentos de sócio da empresa executada antes da formal instauração e posterior julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O apelante sustenta que a constrição seria nula por ausência de observância ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF), uma vez que não figurou no processo de conhecimento, mas apenas como representante da sociedade empresária.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49-A do Código Civil, “
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
”.

Esse dispositivo consagra o princípio da autonomia patrimonial, reforçado em seu parágrafo único como instrumento lícito de segregação de riscos.

Contudo, referida autonomia não é absoluta, pois o próprio ordenamento jurídico prevê sua relativização nos termos do art. 50 do Código Civil, segundo o qual: “
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

No caso concreto, embora o apelante alegue ilegitimidade passiva e ausência de qualquer vínculo jurídico com a obrigação executada, a documentação encartada nos autos evidencia que o mesmo é
sócio único da empresa HMC desde outubro de 2020, conforme alteração contratual juntada aos autos (Id. 173069800, na origem), e que segue utilizando sua estrutura empresarial e marca comercial, ainda que o hospital esteja formalmente fechado, conforme demonstrado nas imagens e documentos de Id. 173069110, na origem
.

Ademais, restou igualmente comprovado que o embargante apelante aufere mensalmente valores expressivos – em média
R$76.500,00
–, oriundos da atividade médica exercida em convênio com a Unimed, sem que a pessoa jurídica disponha de bens ou rendimentos para arcar com os débitos executados.

É relevante destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, quando não há comprometimento do mínimo existencial, como se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
.
MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2238131 SC 2022/0342274-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em precedente oriundo de sua Terceira Câmara de Direito Privado, reconheceu a possibilidade de penhora de percentual de rendimentos, desde que limitada a 30%, ainda que provenientes de aposentadoria ou remuneração, além de ser respeitado o mínimo necessário à subsistência digna.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal,
envolvendo as próprias partes deste feito
, consolidou entendimento pela
admissibilidade da penhora de percentual de renda pessoal do sócio da empresa executada diante da configuração de confusão patrimonial e indícios de abuso da personalidade jurídica
, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE RENDA PESSOAL –

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É admissível a penhora de percentual de renda pessoal do sócio da empresa executada quando configurados indícios de confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica. A relativização da impenhorabilidade salarial é possível quando preservado o mínimo existencial e assegurada a proporcionalidade da medida. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1027793-74.2024.811.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Importa sublinhar que a instauração posterior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerida em 15/10/2024, conforme narrado por ambas as partes, reforça a cautela processual do juízo e a intenção de conferir regularidade à constrição patrimonial.

Inclusive, a questão também foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1014831-82.2025.8.11.0000 de minha Relatoria, onde restou consignado acerca da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em que demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A propósito, reproduzido a respectiva ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO ÚNICO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESVIO DE FINALIDADE – DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NAS CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do CC.

O reconhecimento judicial da ilegitimidade do sócio em acordo anterior não impede a desconsideração da personalidade jurídica, pois não afasta a responsabilidade por conduta posterior configuradora de abuso da forma societária.

Resta evidenciada a sobreposição entre os patrimônios da sociedade e do sócio, que manteve atividades profissionais na estrutura empresarial, mesmo após o encerramento das atividades, com prova de uso do espaço físico da empresa para fins pessoais.

A peça contrarrecursal não constitui-se o meio adequado para postular honorários advocatícios de sucumbência.”
(N.U 1014831-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

E referido julgado encontra-se em consonância com outros precedentes deste e. Tribunal de Justiça proferidos em situações absolutamente análogas, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR). Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica.”
(TJ-MT 10198980420208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE COTA SOCIETÁRIA EM FAVOR DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência do C. STJ, é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens
.”
(TJ-MT - APL: 00029933120108110051 116232/2013, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/02/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Prosseguindo, no tocante à alegação de que haveria bens suficientes da pessoa jurídica para satisfazer o crédito, notadamente o imóvel avaliado em R$14.000.000,00 e diversos equipamentos médico-hospitalares, verifica-se, conforme relatado pelo recorrido e não impugnado de forma eficaz pelo apelante, que tais bens se encontram onerados por outras penhoras, incluindo-se créditos de elevada monta, como aquele constante do processo nº. 1011518-50.2022.8.11.0055, em que a dívida ultrapassa R$56.000.000,00.

Nesse contexto, não há falar em existência de bens livres e desembaraçados suficientes para satisfazer a dívida objeto da execução, o que torna legítima a constrição sobre rendimentos do sócio, especialmente diante da robusta prova de que a empresa se encontra inativa e esvaziada economicamente.

Portanto, embora o art. 133 do Código de Processo Civil preveja a necessidade de instauração de incidente específico para a desconsideração da personalidade jurídica — cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial —, verifica-se que tal incidente foi devidamente instaurado e regularmente processado, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a instrução do incidente revelou elementos probatórios suficientes para evidenciar a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio, circunstância que legitima a manutenção da medida constritiva adotada, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025